Tribunal: TJES
Processo: 0014202-91.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas; Bancários; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-06-13

Ementa:
PROCESSO
CIVIL.
AÇÃO
REVISIONAL
.

ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA
DE AVALIAÇÃO DO BEM
.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR D
O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
.
RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)

Pacificou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que é válida a cláusula que prevê da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

2
)
É abusiva a cobrança da tarifa de avaliação de bem quando não há nos autos laudo ou outra prova apta a comprovar a efetiva prestação do serviço.

3
)
De acordo com o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP e n° 1.877.883/SP (Tema 1076), a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar regras estritamente objetivas, levando em consideração o valor da condenação, quando esta estiver presente; o valor do proveito econômico obtido pelo vencedor, quando este puder ser constatado; ou o valor atualizado da causa.

4
)
Assim, pela regra da subsidiariedade aplicada, o arbitramento de honorários por equidade só ocorre, havendo ou não condenação, quando (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

5
)
Por conseguinte, na hipótese em que reconhecida a sucumbência mínima da parte requerida, tendo em vista a procedência parcial da pretensão autoral e a condenação à repetição do valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), sobrevém a necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais tendo como base de cálculo o proveito econômico obtido, em atenção ao que dispõem os §§2° e 6º-A do art. 85 do CPC.

6
)

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014202-91.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: MARCIO GOMES
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO
CIVIL.
AÇÃO
REVISIONAL
.

ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA
DE AVALIAÇÃO DO BEM
.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR D
O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
.
RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)

Pacificou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que é válida a cláusula que prevê a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

2
)
É abusiva a cobrança da tarifa de avaliação de bem quando não há nos autos laudo ou outra prova apta a comprovar a efetiva prestação do serviço.

3
)
De acordo com o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP e n° 1.877.883/SP (Tema 1076), a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar regras estritamente objetivas, levando em consideração o valor da condenação, quando esta estiver presente; o valor do proveito econômico obtido pelo vencedor, quando este puder ser constatado; ou o valor atualizado da causa.

4
)
Assim, pela regra da subsidiariedade aplicada, o arbitramento de honorários por equidade só ocorre, havendo ou não condenação, quando (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

5
)
Por conseguinte, na hipótese em que reconhecida a sucumbência mínima da parte requerida, tendo em vista a procedência parcial da pretensão autoral e a condenação à repetição do valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), sobrevém a necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais tendo como base de cálculo o proveito econômico obtido, em atenção ao que dispõem os §§2° e 6º-A do art. 85 do CPC.

6
)

Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A primeira controvérsia no apelo diz respeito à legalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem, no valor de R$ 210,00.

Ora, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de ser válida a cláusula que prevê a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Na hipótese, não deve prosperar a pretensão recursal, porquanto inexista nos autos laudo de avaliação do bem ou outra prova apta a comprovar a efetiva prestação do serviço.

Assim sendo, reconhecida a abusividade,

a restituição se opera de forma simples, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DE ÓBICES PROCESSUAIS. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE RRENDAMENTO MERCANTIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRECEDENTES. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA E CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE. COBRANÇA ANTECIPADA DO VALOR RESIDUAL DE GARANTIA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO LEASING. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 5, 7, 281, 293 DA SÚMULA DO STJ.
(In omissis
).

5.
A cobrança a maior importa na restituição dos valores, podendo operar-se por intermédio da compensação com o débito remanescente.
6. Embargos de declaração acolhidos para permitir o julgamento do agravo regimental, com o consequente provimento parcial do recurso especial em parte conhecido. (EDcl no AgRg no REsp 681.439/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 15/08/2012).

O segundo questionamento no apelo se refere à fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, no valor de R$ 1.000,00, em favor da recorrente.

Como cediço, ao apreciar o Tema 1076, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, a saber:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES)

De acordo com o julgamento repetitivo, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar regras estritamente objetivas, levando em consideração o
valor da condenação
, quando esta estiver presente; o
valor do proveito econômico obtido pelo vencedor
, quando este puder ser constatado; ou o
valor atualizado da causa
.

Assim, pela regra da subsidiariedade, o arbitramento de honorários por equidade só ocorre, havendo ou não condenação, quando (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a. I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b. I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp n. 1.746.072/PR, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Relator para o acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019)

No caso dos autos, como fora reconhecida a sucumbência mínima do apelante, tendo em vista a procedência parcial da pretensão autoral e a condenação à repetição do valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), sobrevém a necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais tendo como base de cálculo o proveito econômico obtido, em atenção ao que dispõem os §§2° e 6º-A do art. 85 do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou
parcial
provimento
para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido, observado a suspensão da exigibilidade, nos termos do §3° do art. 98 do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria